Tribunal: TJMT
Processo: 1042528-96.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042528-96.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONEILSON DE JESUS - CPF: 021.654.591-92 (AGRAVADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RONEILSON DE JESUS - CPF: 021.654.591-92 (AGRAVANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), RONEILSON DE JESUS - CPF: 021.654.591-92 (AGRAVANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE RONEILSON DE JESUS: NÃO PROVIDO. RECURSO DE SEGURADORA LIDER: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042528-96.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RONEILSON DE JESUS

AGRAVADO: RONEILSON DE JESUS, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – -
RECURSO DO AUTOR -
INTERESSE RECURSAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - ÔNUS
PRO RATA
– MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – TESES IMPROCEDENTES - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC E MAJORAR HONORÁRIOS - NECESSIDADE DE PREPARO –
RECURSO DA RÉ -
INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MONOCRÁTICA MANTIDA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não havendo demonstração de ofensa ou violação de ordem moral, à imagem, à intimidade ou à honra (art. 5º, V e X, da CF/88), é incabível a condenação por danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), com a ressalva de que é vedada a compensação de honorários (art. 85, §14, CPC).

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes demonstra o evidente propósito exclusivo de majoração da verba honorária e demonstra o claro subterfúgio para afastar a incidência do §5º do art. 99 do CPC, o que representa abuso do direito processual e se destina a conseguir objetivo ilegal, de modo que o pedido não pode ser analisado.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042528-96.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RONEILSON DE JESUS

AGRAVADO: RONEILSON DE JESUS, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que não conheceu o Recurso do autor e negou provimento à Apelação da ré (id. 71356950).

Ambos recorreram.

O autor argumenta que é viável a condenação da ré em danos morais uma vez que há entendimento neste Tribunal sobre a temática. Colaciona julgado da Primeira Câmara de Direito Privado.

Afirma que, no que tange à sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos somente no que tange às despesas processuais, pois
o artigo 86 do CPC/2015 não reproduz exatamente o artigo 21 do CPC/73.

Insurge-se também em relação ao valor arbitrado para honorários de sucumbência (10% sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 337,50), visto que irrisórios. Pugna pela majoração conforme o disposto no art. 85, §8º, do CPC.

Contraminuta no id. 75945546.

A ré sustenta que a hipótese dos autos não admite o art. 932 do CPC uma vez que “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos”.
Acrescenta que
“o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV”.

Assinala que o que se discute é a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário do seguro DPVAT é o próprio proprietário inadimplente, e para isso se ampara nos expressos termos da Lei 6.194/74.

Diz que os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ, e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, e não de proprietários inadimplentes.

Argumenta que “
se a própria Lei confere o direito à seguradora de ressarcimento junto ao proprietário inadimplente dos valores desembolsados com as vítimas do acidente, não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, estaria a seguradora obrigada a pagar-lhe a indenização para, depois, buscar a ele o ressarcimento desse mesmo valor”.

Ressalta que o não recolhimento do prêmio implica na manifesta improcedência do pedido do autor.

Por fim, pede a exclusão da multa por litigância de má-fé e pugna pelo provimento do Recurso.

Contraminuta no id. 76334477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042528-96.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RONEILSON DE JESUS

AGRAVADO: RONEILSON DE JESUS, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravos Internos da decisão que não conheceu o Recurso do autor em virtude de deserção e negou provimento à Apelação da ré, aplicando-lhe multa pelo manifesto caráter protelatório.

Passo à análise dos Recursos na ordem abaixo.

RECURSO DO AUTOR

O autor argumenta que é viável a condenação da ré em danos morais uma vez que há entendimento neste Tribunal sobre a temática. Colaciona julgado da Primeira Câmara de Direito Privado.

No entanto, diferentemente do que argui o agravante, não ficou demonstrado nos autos ofensa ou violação de ordem moral capaz de ensejar a referida indenização, pois não há prova nos autos de que ocorreu violação à imagem, à intimidade ou à honra (art. 5º, V e X, da CF/88).

Cabe salientar que, como mencionado no
decisum
, as frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano e essa situação não a impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança, o que corrobora com o entendimento de que esse pedido é infundado.

E mais, esta Câmara já decidiu nesse sentido em várias oportunidades. Confira-se:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA PARTE AUTORA -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
PROIBIÇÃO DE QUE A SEGURADORA ABORDE DIRETAMENTE A PARTE AUTORA ACERCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA SEGURADORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, o que não configura dano moral.

Não é caso de proibição da seguradora de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, porquanto apesar das alegações a situação não restou comprovada.

(N.U 1023402-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO –
ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA
- AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSA PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE OS LITIGANTES – MANUTENÇÃO - VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a propositura de Ação judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

(N.U 1039883-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES -
COMUNICAÇÃO EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - PRECEDENTES – RECURSOS, DO AUTOR E DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - É ônus do autor demonstrar as incursões extras-processuais realizadas por prepostos da requerida.

III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

IV - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

V - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

VI - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

(N.U 1047158-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Outros precedentes da Quarta Câmara de Direito Privado: AP nº. 1022774-37.2019.8.11.0041; AP nº. 1022774-37.2019.8.11.0041; AP nº. 1030197-48.2019.8.11.0041; AP nº. 1027240-74.2019.8.11.0041; AP nº. 1009030-72.2019.8.11.0041; AP nº. 1026973-05.2019.8.11.0041, AP nº. 1023402-26.2019.8.11.0041; AP nº. 1039883-64.2019.8.11.0041; AP nº. 1034346-87.2019.8.11.0041; AP nº. 037320-97.2019.8.11.0041, AP nº. 045604-94.2019.8.11.0041; AP nº. 1045604-94.2019.8.11.0041; AP nº. 1026973-05.2019.8.11.0041.

E de outras Câmaras do TJMT:

EMENTA - PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO –- APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 1022534-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que o autorizem, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Se da análise dos autos verifica-se que, ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Ademais, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, criando embaraços e atrasando a prestação jurisdicional, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação.

Não demonstrado qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa causar à apelante ofensa ou prejuízo, não há razão para serem obstados por determinação judicial.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-

(N.U 1024474-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

EMENTA -APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –
INCURSÃO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INVIÁVEL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Não subsiste o argumento de que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte do acidente de trânsito em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada. Isso porque, a questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

(N.U 1027423-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1027671-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A
simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1008176-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Posto isso, mostra-se incabível essa condenação.

Quanto à condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, o art. 86 do CPC preconiza que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Luiz Guilherme Marinoni leciona que, “
se cada litigante for em parte vencedor e vencido há sucumbência parcial. A sucumbência recíproca só ocorre se demandante de demandado são integralmente vencedor e vencido [....]. Havendo sucumbência parcial, primeiro se distribuem proporcionalmente as despesas processuais entre os litigantes e, eventualmente, depois se pode pretender o encontro de contas e conseguinte compensação dessas despesas. Nessas despesas não entram os honorários de sucumbência, que não podem ser objeto de compensação (art.85, §14, CPC)”
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

E Cristiano Imhof ensina que o
caput
do art. 86 do CPC tem sentido idêntico ao do art. 21 do CPC/73, e menciona que “
o legislador não mais autoriza a compensação, quer das despesas, como dos honorários advocatícios, que também foram excluídos do dispositivo legal, até porque, no que se refere a estes, o parágrafo quatorze do artigo 85 veda expressamente a sua compensação em caso de sucumbência parcial”
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora BookLaw, 2016).

Desse modo, verifica-se que, apesar de o legislador ter excluído a palavra “honorários” do artigo 86 do CPC, a fixação e divisão dessa verba proporcionalmente ao que cada parte decaiu é plenamente possível, sendo vedado apensas a sua compensação ante ao caráter alimentar dessa verba.

Posto isso, observa-se aqui que o intuito precípuo deste Agravo Interno, bem como da Apelação julgada é a majoração da verba honorária. Isso demonstra o nítido propóssito do advogado do autor de se esquivar do art. 99, §5º, do CPC, pois como demonstrado, as teses arguidas são infundadas, como mencionado no
decisum.

A necessidade do recolhimento do preparo pelo advogado é evidente e a agravante não trouxe nenhum elemento apto a mostrar o desacerto da decisão do relator, tampouco a possibilidade de lhe causar manifesto prejuízo (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), sendo notória a ausência de motivação plausível para a interposição de Agravo Interno, o que torna necessária a aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC. Desse modo, o pedido de acréscimo do valor dos honorários não pode ser analisado pois configurado o flagrante abuso do direito processual.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a situação capaz de “causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo”, nos termos do art. 52 § 2º, III, do RI / TJ-MT, não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido
. (...)
(AgRg nº. 3371/2013, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu Santos, julgado em 10/04/2013, DJe 26/04/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO – DPVAT – PARTE AGRACIADA PELA JUSTIÇA GRATUITA – ADVOGADO QUE RECORRE COM INTUITO DE MAJORAR HONORÁRIOS E ALTERAR O MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DO JURO DE MORA – MATÉRIA PACIFICADA E INDENE DE CONTROVÉRSIA – SÚMULAS Nº’S 580 E 426 DO STJ – SUBTERFÚGIO PARA NÃO RECOLHER O PREPARO – PLEITO RECURSAL QUE ATENDE INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO – NECESSIDADE DE PREPARAR O RECURSO – PENA DE DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na hipótese do § 4º do art. 99 do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência estará sujeito ao preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita relaciona-se ao preenchimento dos requisitos tipificados na Lei nº 1.060 /50 e nos arts. 98 e 99 do CPC. Ela implica a dispensa do pagamento de despesas processuais, como custas, honorários periciais e emolumentos.

A inobservância dos deveres das partes de procederem com lealdade e boa-fé, alterando a verdade dos fatos e formulando pretensões destituídas de fundamento, conduz à aplicação das penalidades pecuniárias previstas no art. 81, do CPC (multa e indenização), que não são alcançadas pelo benefício da justiça gratuita.

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula nº 580 do STJ, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Conforme o enunciado da Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios a incidirem na indenização do seguro obrigatório DPVAT fluem a partir da citação válida.

(N.U 0139829-23.2017.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 08/02/2018)

Assim, inexiste desacerto na monocrática nesses pontos.

RECURSO DA RÉ

A agravante sustenta que nesta lide não cabe o art. 932 do CPC porque “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, acerca de todas as matérias debatidas na apelação, sendo que, a conclusão acerca do deslinde da apelação depende de interpretação das provas produzidas nos autos, matéria que não autoriza o provimento monocrático do apelo
”.

De início cumpre mencionar que, segundo a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. Desse modo, passo à análise das demais arguições da agravante.

No que tange à alegação de que o agravado estava inadimplente com o DPVAT e portanto não tem direito à indenização, e que a
Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso,
conforme consignado na monocrática,
as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação do prêmio para reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la
.

Nesta lide cabe a Lei nº 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu artigo 5º estabelece que
"O
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente
e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Já o art. 7º da Lei de regência, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, preceitua:

"Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

Ademais, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7º da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro
, mas refere-se somente à vítima.

E mais,
a Súmula em referência não faz qualquer ressalva sobre a vítima ser proprietária, beneficiária ou terceiro envolvido, o que demonstra de forma inequívoca o despropósito dessa argumentação
.

Julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

E do TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.
[...] (N.U 1006780-15.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Portanto, estando satisfeitas todas as exigências elencadas no artigo 5º da Lei 6.194/74
, fica inalterada a decisão que confirmou a condenação da requerida a pagar o seguro obrigatório.

Vale lembrar que o julgador não precisa se manifestar sobre todas as teses jurídicas e dispositivos legais ventilados pelas partes. Basta mencionar regras e razões jurídicas que formaram o seu convencimento (STF, RE n. 518.531, relª Minª Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 22-2-2011).

Logo, por tratar-se de entendimento dominante, cabe aqui o julgamento monocrático previsto na Súmula 568 do STJ para essas arguições.

Sobre a exclusão da multa por litigância de má-fé, verifica-se, pela manifesta improcedência do pedido, o caráter protelatório. Por conseguinte, mantenho a cominação dessa penalidade.

Posto isso,
nego provimento a ambos os Recursos e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico aos agravantes multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021